Tribunal: CARF
Processo: 10320.722978/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722978/2014-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-006.632 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Embargante
DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIMENTO. CONTRADIÇÃO.
ELEMENTOS DE PROVA.
Deve ser provido embargos de declaração, quando a embargante demonstra
contradição existente entre o que consta nas provas dos autos e o que está
escrito no voto condutor do Acórdão embargado. A alteração, contudo, não
altera o que foi decidido, senão houver modificação em seus fundamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos embargos declaratórios para, sem efeitos infringentes, sanar as irregularidades
apontadas.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Luciano Bernart, Mauricio Novaes Ferreira, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa
Mendonca (suplente convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de embargos de declaração e inominados opostos pela contribuinte, em
face do Acórdão no 1402-005.777 proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção ,
em sessão de julgamento realizada em 15 de setembro de 2021, com fundamento no artigo 65 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722978/2014-71
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343 de 9 de
junho de 2015.
A ementa e a decisão do Acórdão embargado foram proferidas, conforme abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO INSTAURAÇÃO DO LITÍGIO.
A impugnação apresentada de forma extemporânea não instaura a fase litigiosa do
processo, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. DATA RETROATIVA FALSA.
Identificado que a data aposta no documento apresentado como impugnação não reflete
a verdade dos fatos, ou seja, trata-se de data retroativa falsa visando a suspensão
fraudulenta dos créditos tributários indevidamente compensados, não será conhecida a
impugnação pela unidade julgadora e, portanto, não se instaura a fase litigiosa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo e manter a decisão de primeira
instância que não conheceu da impugnação.
A embargante entendeu que haveria no Acórdão embargado o seguinte:
- Inexatidões materiais quanto à data do carimbo constante na impugnação e
quanto à relação entre a data de apresentação da impugnação e a data de abertura do auto de
infração no sistema.
- Contradição quanto à aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao PAF
De acordo com o despacho de admissibilidade de fls 362/368, foram admitidos
apenas os embargos inominados referente ao primeiro item, conforme a conclusão abaixo :
ADMITO os presentes embargos inominados para que a Turma Julgadora examine o
problema em relação à data de apresentação da impugnação da contribuinte na primeira
instância administrativa, mediante a prolação de novo acórdão, conforme previsto no
art. 66 do Anexo II do RICARF.
E com fulcro no art. 65, § 3o, do Anexo II do RICARF, REJEITO os embargos de
declaração relativos à aplicação supletiva e subsidiária do CPC ao PAF.
Quanto aos embargos de declaração, o presente despacho é definitivo, nos termos do
citado dispositivo.
Em seguida o presente processo retornou a esta C. Turma para julgamento dos
embargos inominados admitidos.

Voto
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
De acordo como despacho de admissibilidade deve ser examinado as inexatidões
materiais referente a data do carimbo constante na impugnação e a data de apresentação da
impugnação e data de abertura do auto de infração no sistema. Segue abaixo as alegações do
contribuinte:
2. DAS INEXATIDÕES MATERIAIS:
a. DA DATA DO CARIMBO CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO:
De início, cumpre destacar que as conclusões adotadas pelo D. Relator na decisão
embargada decorrem da presunção equivocada de que a data de protocolo da
Impugnação seria 10/02/2014. Veja-se:
[...]
Como relatado, a Recorrente se insurge basicamente porque, não obstante o aspecto
formal, consubstanciado no carimbo aposto na primeira página da peça de impugnação
constar a data 10.02.2014, a referida peça foi juntada ao processo em 26.03.2015,
conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada. Registre-se que a ciência do
Auto de Infração se deu em 08.10.2014. [...] (fl. 328) (Grifou-se)
Por certo, a data correta do protocolo da Impugnação é 10/10/2014 conforme se prova
pelo carimbo aposto à fl. 01 da impugnação às fls. 137 do e-Processo:
(...)
Ocorre que a data errada utilizada na fundamentação do mérito da Decisão embargada
(10/02/2014), além de implicar no recebimento e conhecimento dos embargos
inominados (art. 66 do RICARF), induziu o D. Relator a premissas falsas, tais quais:
• A de que haveria transcorrido uma grande discrepância entre a data do protocolo da
impugnação e a sua juntada formal ao processo (26/03/2015):
No presente caso, a decisão pelo não conhecimento não se deu exclusivamente pelo
compartilhamento dos fatos e das provas colhidas no inquérito policial, mas pela
contextualização destes com os fatos já existentes no processo, isto é, a discrepância de
datas entre o carimbo de protocolo na peça recursal (facilmente manipulável) e o
registro da referida peça no sistema e-Processo (que não permite arbitrar a data de
ocorrência dos atos processuais). (fl. 329) (Grifou-se)
• A de que haveria transcorrido mais de um ano entre a data do protocolo da
impugnação e o conhecimento do Auto de Infração:
Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor do Auto de
Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no Termo de Abertura de
Documento, isto é, mais de um ano após ao dia em que formalmente apresentou a
impugnação, 10.02.2014 [...]. (fl. 329) (Grifou-se)
Veja-se que estas constatações equivocadas são apontadas na Decisão embargada como
“fatos contextualizados do processo” que servem de fundamento para a conclusão
precipitada de que haveria fraude no protocolo da Impugnação.
Destarte, é evidente que o erro na data de protocolo apontada na decisão embargada
impacta e fragiliza os fundamentos da conclusão da decisão embargada, reforçando a
tese defendida pela Embargante de que é inviável e temerário julgar em um processo
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

administrativo fiscal fatos que demandam a produção de provas específicas para sua
segura e efetiva constatação.
b. DA RELAÇÃO ENTRE A DATA DE APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO E A
DATA DE ABERTURA DO AUTO DE INFRAÇÃO NO SISTEMA:
Ainda na tentativa de justificar uma suposta fraude no protocolo da Impugnação, o D.
Relator aduz como suposta evidência o fato do Embargante ter efetuado sua defesa
antes de ter aberto o auto de infração no sistema. Senão vejamos:
A r. decisão fundamentou sua posição, isto é, de considerar com ideologicamente falso
o carimbo de protocolo na peça de impugnação em parte pelo compartilhamento dos
fatos e provas colhidas na denominada Operação Lilliput, [...] e pelo fato de o sujeito
passivo, embora tenha tido ciência pela abertura da mensagem em sua caixa postal, não
ter aberto o conteúdo do documento, o qual apenas ocorreu em 14.04.2015, isto é, mais
de um ano após a data constante no carimbo de protocolo. (fl. 328) (Grifou-se)
Na visão equivocada do N. Julgador, o fato da defesa ter sido protocolada antes da
suposta ciência do conteúdo do auto de infração seria uma evidência da suposta fraude
na data do protocolo. Conforme se verifica pelo trecho da Decisão a seguir colacionado:
Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor do Auto de
Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no Termo de Abertura de
Documento, isto é, mais de um ano após ao dia em que formalmente apresentou a
impugnação,10.02.2014 [...].
Trata-se, sem dúvida alguma, de fato inusual no direito processual, onde a defesa é
efetuada antes mesmo de se conhecer o ato acusatório ou denegatório de direito. (fl.
329) (Grifou-se)
Não obstante, pela simples análise da data de “registro da referida peça [Impugnação]
no sistema e-Processo (que não permite arbitrar a data de ocorrência dos atos
processuais)” (fl. 329), que se deu em 26/03/2015, tem-se que não só o protocolo
manual, mas também A JUNTADA DA IMPUGNAÇÃO NO SISTEMA E-
PROCESSO FOI ANTERIOR À ABERTURA DO AUTO DE INFRAÇÃO
(14/04/2015).
De certo, tal fato, além de comprovar que é possível fazer a defesa de um lançamento
sem tomar conhecimento do Auto de Infração, também lança por terra a principal
“evidência” adotada pelo D. Julgador como fundamento para a conclusão precipitada de
que houve fraude no protocolo da Impugnação.
Sem dúvidas, a Impugnação existia e foi juntada no sistema e-Processo (26/03/2015)
antes do contribuinte abrir o auto de infração (14/04/2015).
Isto porque, Excelências, conforme se verifica às fls. 129, no dia 06/08/2014 a
Embargante tomou ciência do Despacho Decisório no 101/2014, que não homologou seu
pedido de compensação e concluiu pelo cabimento da multa isolada de 50%, SOBRE O
VALOR DOS CRÉDITOS, nos termos do art. 74, § 17, da Lei n.o 9.430/1996. Veja-se:
Nesta esteira, pelo teor do referido Despacho Decisório, a Embargante já sabia que se
tratava do lançamento de multa isolada de 50%, sobre os créditos, nos termos do art. 74,
§ 17, da Lei n.o 9.430/1996 e, com base exclusivamente nesta informação, elaborou sua
defesa, que se restringe a atacar de forma genérica a base de calculo da multa (o
crédito), conforme relata a Decisão embargada. Vejamos:
[...], o sujeito passivo arguiu que deve ser aplicada a retroatividade benigna em razão de
que à época dos fatos o art. 74, § 17, da Lei no 9.430, de 1996, previa multa de 50%
sobre o valor do crédito informado em DCOMP, e que, com o advento da Medida
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

Provisória no 656, de 2014, a multa passou a incidir sobre o débito compensado; que a
cobrança da multa de mora sobre os débitos não compensados e a multa isolada sobre o
crédito é descabida, pois incidem sobre a mesma base de cálculo, que o art. 950, § 3o, do
então Regulamento do Imposto sobre a Renda, Decreto no 3.000, de 1999, não autoriza
essa acumulação.
(fl. 326).
Vejam que ao contrário da presunção do D. Relator, a Embargante não precisou ter
acesso ao inteiro teor do auto de infração para fazer sua defesa.
De certo, esta inexatidão material mais uma vez revela que a conclusão pela
intempestividade da Impugnação com base apenas em provas produzidas
unilateralmente em sede de inquérito policial (que ainda não foram submetidas ao crivo
do contraditório e da ampla defesa) e em entendimentos pessoais do Julgador é frágil,
equivocada e não condiz com o princípio constitucional da segurança jurídica.
Destarte, tem-se que é imperiosa a reforma da Decisão embargada, para que se corrija as
inexatidões apontadas e, por consequência, as conclusões adotadas com fundamento
nessas premissas equivocadas.
O primeiro ponto reclamado pela embargante é o fato que o Acórdão embargado
apresentou contradição entre o que foi aposto no voto condutor e o carimbo constante na
impugnação como sendo a data da entrega do referido documento.
Consta, por meio de carimbo aposto, como data da entrega da impugnação por
parte da embargante o dia 10/10/2014.
Abaixo segue o trecho do voto condutor do Acórdão em que é citado a data
constante no citado carimbo com os destaques deste Relator:
Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor do Auto de
Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no Termo de Abertura de
Documento, isto é, mais de um ano após ao dia em que formalmente apresentou a
impugnação, 10.02.2014, conforme carimbo aposto por servidor que confessadamente
declarou a autoridade policial que efetuava registro com data retroativa de peças
processuais em favor da ora recorrente.
Como se pode observar a data constante do carimbo retro citado, 10/10/2014,
diverge do que consta no trecho acima destacado. Por conseguinte, não deve ser considerado que
a ciência do Auto de Infração ocorreu mais de um ano após ao dia em que formalmente foi
apresentada a impugnação, mas por cerca de seis meses.
Destaca-se que essa alteração de forma alguma deverá mudar o que foi decidido
pelo Acórdão embargado. Isto porque a divergência apontada não altera o fato de que a
impugnação teria sido formalmente entregue antes da ciência do Auto de Infração, tampouco
altera as demais motivações que levaram à manutenção, por parte desta C. Turma, da
intempestividade da impugnação.
Sendo assim voto por dar provimento, sem efeitos infringentes, aos embargos de
declaração apresentado, para alterar, conforme abaixo, o trecho do voto condutor em que é citada
a data constante no carimbo aposto na impugnação, sem, contudo, alterar o que foi decidido no
Acórdão embargado:
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.632 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10320.722978/2014-71

 Some-se a isso o fato de que o contribuinte tomou conhecimento do teor
do Auto de Infração apenas no dia 14.04.2015, conforme consignado no
Termo de Abertura de Documento, isto é, cerca de seis meses após ao dia
em que formalmente apresentou a impugnação, 10.10.2014, conforme
carimbo aposto por servidor que confessadamente declarou a autoridade
policial que efetuava registro com data retroativa de peças processuais em
favor da ora recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 377
DF CARF MF
Original